Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-06.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
02/12/2020
Número: 0600212-06.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600324-87.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600212-06.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Ricardo
Arruda Nunes para o fim de impor ao representado a obrigação de cessar a propaganda eleitoral
impulsionada de URLs
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1150949508633483,https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=320769649021142 e https://www.facebook.com/ads/library/?id=693167561284591 e condená-lo
ao pagamento de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo o processo com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação em face de Propaganda Irregular
C/C Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD,
PSB E PROS) em face de Ricardo Arruda Nunes, com fulcro no art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº
23.610/TSE, alegando, em síntese que o representado é Deputado Estadual e desistiu de sua
candidatura à Prefeitura de São José dos Pinhais para apoiar o candidato Sylvio Monteiro. O
representado não é candidato ao pleito municipal, mas tenta por meios proscritos interferir nas
eleições municipais. Pois o mesmo vem divulgando vídeos com amplo aspecto eleitoral de forma
impulsionada, ou seja, paga. Em elação ao primeiro vídeo, nem mesmo o título deixa dúvidas sobre
o teor eleitoral ao realizar a seguinte chamada: "Será mesmo que Nina Singer é a mudança?". Onde
tenta demonstrar que a Vereadora seria da "velha política "e "farinha do mesmo saco", não
representado a mudança para São José dos Pinhais. Mais de 25 mil pessoas foram impactadas
pelo anúncio pago pelo representado, mais de 25 mil pessoas que assistiram o vídeo de forma
involuntária, uma vez que se trata de propaganda paga. O mesmo ocorre com o segundo vídeo,
cuja chamada traz "você que é morador de São José dos Pinhais precisa assistir esse vídeo.". Já
no início do vídeo, o representado deixa claro o intuito eleitoral do mesmo "Esse vídeo aqui lógico
que é para os moradores de São José dos Pinhais a respeito da campanha de prefeito". Ainda,
mantém seus bordões políticos para se dirigir a seus adversários, tais como "velha política "e
"farinha do mesmo saco". Deixa ainda expresso que abandonou sua candidatura para apoiar Sylvio
Monteiro. Os posts possuem as seguintes informações sobre o impulsionamento: "Ativo,
veiculação iniciada em 30/9/20 com seus respectivos números de identificação, bem como,
Patrocínio pago por Ricardo Arruda nunes"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15318
716
30/11/2020 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.687
RECURSO ELEITORAL 0600212-06.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO.
CORRELIGIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Configura ilícito eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, seja negativa ou
positiva, na internet mediante o uso de impulsionamento por aquele que não
ostenta a qualidade de candidato, partido, coligação ou representante delas.
2 - A reincidência justifica a aplicação da multa em valor acima do mínimo
legal.
3 - Recurso a que se dá parcial provimento para ajustar o valor da multa imposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020

Num. 15318716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação proposta pela Coligação "VAMOS JUNTOS"
em face de RICARDO ARRUDA NUNES por propaganda eleitoral ilegal uma vez que teria
veiculado vídeos contendo propaganda eleitoral paga na internet sem identificação e sem que
se enquadrasse como candidato ou representante de partido ou coligação.
Por sentença, o juízo
julgou procedente a representação e impôs obrigação
a quo
de não fazer ao representado bem como a condenação em multa no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Irresignado, o representado recorreu, alegando, em síntese que: (i) as
publicações questionadas não constituem propaganda eleitoral; (ii) se tratou de divulgação de
posicionamento pessoal sobre os fatos; (iii) a multa imposta foi excessiva.
Contrarrazões pelo recorrido afirmando que: (i) o recorrente veiculou anúncio
pago em rede social sem ser candidato e com ataques a adversários políticos; (ii) há nítido
caráter de propaganda eleitoral; (iii) somente é possível o impulsionamento de propaganda
positiva; (iii) o valor da multa está correto porquanto o recorrido é reincidente.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 09/10/2020 (id. 11459766) e as razões foram protocoladas no dia seguinte (id.
11459866). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando
de plano à sua análise.
É incontroverso nos autos que o recorrente Ricardo Arruda Nunes não é
candidato ou representante de partido ou coligação e que impulsionou os conteúdos
constantes da inicial em sua página pessoal em rede social [Facebook].
Assim, a controvérsia cinge-se em estabelecer se tais publicações representam
livre exercício do direito de liberdade de expressão outorgada ao eleitor conforme aduz o
recorrente ou se configuram propaganda eleitoral vedada por ser negativa e impulsionada por
alguém que não ostenta a qualidade de candidato ou representante de partido ou coligação.
A inicial impugna duas publicações, sendo que a segunda foi impulsionada por
duas vezes. Reproduzo para melhor visualização:
Num. 15318716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

Insta pontuar que no presente não se está a analisar apenas a imagem acima
veiculada mas também o conteúdo dos vídeos, porquanto foram trazidos com a inicial.
Sobre a propaganda eleitoral na internet, assim dispõe a norma de regência:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
:
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V )
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
;
ou
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J)
b) qualquer pessoa natural,
e de disparo em
vedada a contratação de impulsionamento
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
.
5
º
)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e

.
seus
representantes
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput)
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
Num. 15318716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

limite
máximo
da
multa
.
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º)
§ 4º O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do
administrador
financeiro
da
respectiva
campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Pois bem. Volvendo-se ao caso concreto, em princípio verifica-se que as
publicações veiculam nítido conteúdo político eleitoral. Com efeito, foram efetivadas no dia
30/09/2020, portanto, dentro do período eleitoral, sendo que, da mera observação das
imagens, denota-se a existência de palavras próprias de propaganda eleitoral que
regularmente guarnecem esse período, a exemplo de "será mesmo que Nina Singer é a
mudança?" e "Sylvio é de Esquerda?". De seu conteúdo, o caráter eleitoral fica ainda mais
evidente, o que será analisado oportunamente. Conclui-se que as veiculações não se
enquadram como indiferentes eleitorais.
Nesse contexto, o primeiro vídeo possui ressaltada qualidade de produção,
inclusive com barra de nome contendo os dizeres Deputado Ricardo Arruda e as legendas dos
partidos que integram a coligação, elementos próprios de propaganda eleitoral.
Sintetizando seu conteúdo, o recorrente afirma: "vou comentar a respeito desse
vídeo da candidata a Prefeita de São José Nina Singer", reproduz-se trecho no qual a
candidata, aparentemente em prévias partidárias ou convenção, expressa "uma mulher que vai
governar, uma mulher que não vai ser mandada não", momento em que retorna o recorrente
aduzindo "Quem é Nina Singer?" e passa a fazer comentários no intuito de vinculá-la ao atual
Prefeito Toninho e outros vereadores, afirmando que se trata de "velha política", que ela apoiou
o Prefeito no fechamento da UPA, no aumento do IPTU, aumento do transporte público e
pergunta "será que ela é nova? será que é renovação e mudança?, óbvio que não é", refere-se
a ela também como "farinha do mesmo saco". Continua o recorrente:
"e o que foi que a Dona Nina fez como vereadora? noventa por cento ou mais de leis
aprovados foram mudanças de nome de rua, e aí eu pergunto para você eleitor, você
morador de São José, o que muda na sua vida mudar o nome de uma rua, não muda nada. O
projeto que ela diz que foi o mais importante que ela fez foi mudar as cores de São José. Ora
Vereadora Nina Singer, candidata a Prefeita, não adianta a senhora querer dizer que vai fazer
se teve oportunidade de fazer e não o fez, então eu só posso crer que a senhora é mais uma
que está fazendo uma campanha linda, com muito dinheiro, com muito marketing mas no
fundo é tudo "farinha do mesmo saco" é tudo a velha política que tanto prejudicou a
população de São José dos Pinhais".
Evidencia-se, assim, a veiculação de propaganda eleitoral. Isso porque,
primeiramente, em que pese o recorrente busque colocar-se como mero eleitor no exercício de
seu direito de liberdade de expressão, não é o caso. O recorrente atualmente ocupa o cargo de
Deputado Estadual e, conforme sua própria narrativa, seria candidato ao cargo majoritário no
Executivo Municipal de São José dos Pinhais, entretanto, por estratégia política, a agremiação
a qual está vinculado coligou-se para apoiar a candidatura de Sylvio Monteiro, encontrando-se,
como filiado, engajado em sua promoção e valendo-se de seu prestígio público.
Num. 15318716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

Nessa senda, se é possível a qualquer pessoal natural veicular propaganda
eleitoral, na linha do mencionado art. 28, IV, alínea "b", da Resolução, mais ainda defere-se ao
correligionário e ocupante de cargo político explorar seu prestígio público para angariar votos
ou não voto mediante publicações na internet.
Trata-se a peça de propaganda eleitoral negativa. Isso porque, o conteúdo do
vídeo denota o intuito do recorrente de refletir a mensagem de não voto na candidata Nina
Singer. Veja-se que a propaganda eleitoral pode ser positiva ou negativa, tratando-se de lados
opostos da mesma moeda. No primeiro caso, busca incutir no eleitor a ideia de "vote em" e no
segundo caso de "não vote", não havendo necessidade de que a peça publicitária contenha
termos ofensivos para que assim se caracterize.
Assim, ao buscar a vinculação da candidata ao exercício da "velha política" e
afirmar que sua atuação no legislativo municipal restringiu-se a atos sem relevância para a
sociedade, obviamente busca passar aos eleitores a ideia de que ela não é candidata
qualificada para o cargo a que concorre, caracterizando-se propaganda eleitoral negativa para
a qual, na linha da jurisprudência da Corte Superior, veda-se o impulsionamento,
independentemente de quem a tenha contratado.
Ressalvo que este relator possui algumas ressalvas teóricas quanto à
interpretação do § 3º que conclui pela vedação do impulsionamento de propaganda negativa.
Apontar as falhas dos adversários ou criticar a sua atuação como gestores públicos constitui
mecanismo legítimo de debate político, contanto que não se avance para as hipóteses
expressamente limitadas pela legislação regente - crimes contra a honra e conteúdo

sabidamente inverídico -, de modo que a restrição desses conteúdos implica indevida violação

à liberdade de expressão, preceito que tem - ou deveria ter - posição preferencial no panteão
dos princípios constitucionais.
Todavia, fato é que a jurisprudência hegemônica dos tribunais consolidou-se no
sentido de impor ao dispositivo interpretação restritiva, qual seja, que somente conteúdos que

"promovem ou beneficiam candidatos ou suas agremiações" são permitidos, e que isso não
implica restrição à liberdade de expressão.
Verifica-se, por fim, que embora sem ostentar a qualidade de candidato ou
representante de partido ou coligação, o recorrente impulsionou as referidas propagandas em
sua página pessoal em rede social, o que é vedado pela norma insculpida no art. 29,
da
caput,
mencionada Resolução.
É no sentido até aqui exposto a iterativa jurisprudência desta e da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
GOVERNADOR. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET. ART. 57–C, § 3º, DA
LEI 9.504/97. POSTAGENS. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57–C, caput, e § 3º, da Lei 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdo na
internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações, candidatos e seus representantes, com a finalidade de promover
candidaturas. Precedentes.2. No caso, de acordo com a Corte local, "as publicações não
trouxeram de forma propositiva a imagem dos agravantes e o pedido de votos, ao contrário,
Num. 15318716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

através da associação de imagens e legendas, buscaram incutir no eleitor a ideia de 'não
voto' no candidato agravado", o que, portanto, foge da regra prevista nos referidos
dispositivos.3. As limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos
constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação.
Precedentes.4.
Agravo
regimental
desprovido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060337225, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 23/03/2020]
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PÁGINA
FACEBOOK.
FETEC.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
NÃO
VOTO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
PROPAGANDA
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO ART. 57-C, § 1º, INCISO I E § 3º DA LEI Nº 9.504/97.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
[REPRESENTACAO n 0603364-48.2018.6.16.0000, Rel. TITO CAMPOS DE PAULA, Rel.
designado PEDRO LUÍS SANSON CORAT, PSESS 03/10/2018]
Outra conclusão não se extrai do segundo vídeo veiculado pelo recorrente. Nele
há brevemente as mesmas referências à "velha política" com relação à candidata Nina Singer e
ao candidato Toninho e, nos outros quase três minutos, o recorrente promove a candidatura de
Sylvio, apresentando-o como o melhor candidato para o Município de São José,
configurando-se propaganda eleitoral ilegalmente impulsionada, posto não se tratar de
candidato ou representante de partido ou coligação.
Consta, ademais, o elevado alcance das publicações que em razão do
impulsionamento adquiriram o potencial para alcançar entre 25 a 30 mil visualizações, o que
denota seu relevo no contexto político eleitoral do Município.
Com relação ao pedido de diminuição da multa imposta em primeiro grau, tem-se
que o pedido comporta acolhimento. A gradação da penalidade foi assim apontado pelo juízo
de primeiro grau:
Quanto à gradação da multa, como ressaltado pelo autor e pelo representante do Ministério
Público Eleitoral, o representado já foi condenado pela prática de propaganda ilegal na
internet mediante vídeo patrocinado no bojo da representação nº
0 6 0 0 0 6 2 - 2 5 . 2 0 2 0 . 6 . 1 6 . 0 0 1 9 9 .
Ante a reincidência do representado, fixo a multa em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais) para cada um dos vídeos, o que totaliza R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Tem-se que, de fato, nos autos daquela representação o recorrente já havia sido
apenado por prática análoga e, mesmo assim, a reiterou, o que demonstra que a sanção
primeva não alcançou toda a finalidade punitiva e de desestímulo que dela se esperava, motivo
pelo qual entende-se correto o reconhecimento da reincidência e manutenção da multa em
patamar acima do mínimo.
Entretanto, majorar a condenação em 50% acima do mínimo legal (para cada
vídeo) é sanção por demais elevada, de modo que entendo correta a fixação da multa em R$
5.500,00, para cada um dos vídeos, de modo que a condenação total importa em R$
11.000,00, sendo suficiente para sancionar a parte pelo ilícito.
Por fim, a fim de justificar a multa a ser aplicada por vídeo, considerando que a
ilegalidade imputada ao recorrente é pelo impulsionamento de propaganda eleitoral sem
Num. 15318716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842

ostentar a qualidade de candidato ou representante de partido ou coligação, cada qual com
relevante alcance do público, reputa-se também correta a aplicação de uma multa para cada
vídeo patrocinado.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena de multa para R$ 5.500,00, por vídeo
impulsionado por parte ilegítima nos termos do art. 57-C da Lei n.º 9.504/1997, no total
condenatório de R$ 11.000,00.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600212-06.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES -
Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768 -- RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15318716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2020 16:56:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717335486400000014742842
Número do documento: 20112717335486400000014742842